Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700370-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON TOLENTINO DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 16148801). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GERSON TOLENTINO DA ROCHA contra decisão proferida pelo i Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0737075-96.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor, ora Agravante. Alega o Agravante que a decisão agravada merecer ser reformada, haja vista que afronta o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, no qual se estabelece que somente é necessária a simples declaração de insuficiência do postulante. Discorre acerca da diferença entre os institutos da assistência judiciária gratuita, realizada pelas Defensorias Públicas, e da gratuidade de Justiça postulada e indeferida na origem. Sustenta que sua remuneração é inteiramente consumida pelas despesas ordinárias, do que resulta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o benefício ao Agravante. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da referida decisão e o deferimento da gratuidade de Justiça. Sem preparo. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido conforme decisão ID Num. 13590827. O Juiz de origem prestou as informações por meio de Ofício (Doc. Num. 13611595). O Agravado não apresentou resposta ao recurso (Doc. Num. 14370577). Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, o Agravante, em petição protocolizada em 20/05/2020 (Doc. Num. 16148801), requer a extinção do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Recebo o petitório (Doc. Num. 16148801) como pedido de desistência do recurso. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Exclua-se o presente recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador